Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000490-95.2018
EMBARGANTE: KÁTIA BRAMBILLA E ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA
EMBARGADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Kátia Brambilla e Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000490-95.2018.8.11.0000, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – NÃO SE CONFUNDE COM COMISSÃO PROCESSANTE – FINALIDADES DISTINTAS E REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO PRÓPRIOS - OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA INSTALAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO ESPECÍFICA PARA APRECIAÇÃO DO TEMA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - NULIDADE VERIFICADA – DECISUM MANTIDO NESTE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se deve perder de vista que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
2. Extrai-se dos autos que, em 14.11.2017 os vereadores Valter Neves Moura, Nonato Bernardo Duarte e Silvio Dutra da Silva, protocolaram junto à Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT o requerimento n. 021/2017, solicitando a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fatos narrados na denúncia n. 883/2017. O requerimento foi levado à análise do plenário na sessão ordinária realizada em 21/11/2017, contudo, defendem os Agravantes que a instauração da Comissão foi formada com características típicas de procedimentos para a perda de mandato e não de procedimentos investigativos como uma CPI, de modo que, mesclaram regras do Regimento Interno da Câmara Municipal com o Decreto Lei n. 201/67, o que, de fato, pôs em discussão a legalidade da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito/Processante.
3. O Magistrado de Primeiro Grau, ao conceder parcialmente o pedido de liminar, para declarar nulo o sorteio da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, ocorrido em 22.11.2017 e, por consequência, anular todos os atos praticados pela referida Comissão, formada por meio da Portaria no 88/2017, determinou, ainda, a realização de nova escolha de seus membros, a ser realizada em Sessão com prévia convocação quanto ao tema, observando-se o procedimento previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal.
4. Não há dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido, tampouco, prejuízo aos Agravantes, uma vez que, todos os atos praticados pela Comissão foram anulados e o rito a ser adotado para dar continuidade aos trabalhos da Comissão será o do Regimento Interno, visto tratar-se de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e não de uma Comissão Processante.
5. Há entendimento jurisprudencial de que a inconstitucionalidade é apenas compatível com a tomada de decisões em caráter definitivo, o que, não é o caso dos autos.
6. Quanto a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se visualiza caracterizada situação na qual se verifique que a parte demandante tivesse agido maliciosamente. Com efeito, em sentido amplo, entende-se por ação o direito ao acesso à Justiça, que decorre da regra inserta no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a qual prevê que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. É exercida através do direito constitucional de demandar. A ação em sentido estrito é aquela que está vinculada ao preenchimento de condições processuais para que se torne apta à satisfação da pretensão do autor. É exercida através do chamado direito de ação. No caso, os Recorrentes somente exerceram o direito constitucional à ação em sentido amplo, valendo-se dos respectivos instrumentos processuais que a lei lhe assegura.
7. Recurso provido em parte.
Sustentam os Embargantes que, há omissão no acordão supramencionado, quanto ao afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5 (cinco) salários mínimos, aplicada pelo Magistrado a quo, em razão do entendimento de que foram opostos embargos protelatórios na origem. Veja-se:
No caso sob exame, esse E. Tribunal de Justiça, nos termos do Voto do Relator, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para o fim de excluir a pena de litigância de má-fé, de modo que, revogou em parte a liminar concedida pela Desa. Relatora destes autos, à época. Contudo, nada foi dito com relação ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, esta fixada pelo magistrado de piso no valor de 5 (cinco) salários mínimos.
Contrarrazões, consoante ID 41239958.
Os autos vieram-me conclusos.
É a síntese dos fatos.
Decido.
Consoante disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm seus limites estabelecidos nos incisos I, II e III do aludido dispositivo legal. Somente merecem acolhimento se resultar detectada no aresto embargado a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria o Tribunal se pronunciar, mas deixou de fazê-lo.
Na espécie, integral razão assiste aos Embargantes ao sustentar omissão no acordão proferido, no tocante à não ter sido examinado o pedido formulado de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Considerado o contexto, não vislumbro intuito procrastinatório com a oposição dos Embargos Declaratórios, os quais foram apresentados pelos Embargantes no Juízo de Primeiro Grau.
Detecta-se que as partes tão somente se utilizaram dos meios jurídicos para defesa de seus interesses, assegurados, inclusive, pela Constituição Federal o que, por si só, não pode caracterizar a intenção de protelar a demanda.
Ademais, a postura dos Embargantes não foi intencionalmente maliciosa a ponto de atrair a incidência do disposto no art. 77, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, impositivo o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente em seu efeito integrativo.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de maio de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator